Tribunal: STF
Processo: HC 262875
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Direito penal. Agravo regimental no habeas corpus. Tráfico de drogas. Causa de diminuição de pena. Reincidência. Impossibilidade de aplicação do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. Agravo regimental desprovido.



I. Caso em exame



1. Agravo regimental contra decisão que denegou a ordem de habeas corpus.



2. O recorrente argumenta que, como a primeira instância entendeu que as condenações anteriores seriam compatíveis com o tráfico privilegiado, a instância posterior não poderia reformá-la sem justificar por que não o seriam.



II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



3. A questão em discussão consiste em saber se a reincidência do agente impede a aplicação do benefício do art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas, independentemente da gravidade ou natureza dos delitos anteriores.



III. RAZÕES DE DECIDIR



4. A causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 é reservado exclusivamente aos agentes primários.



IV. DISPOSITIVO E TESE



5. Agravo regimental desprovido.